Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-43.2021.8.11.0034
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000551-43.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX RIBEIRO DA SILVA - CPF: 016.365.131-07 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em "Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia". Alegações de ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de duas questões: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da ação monitória, diante do vencimento antecipado da dívida e encargos; (ii) a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil.

III.
Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado, nos termos do art. 700 do CPC, diante do inadimplemento da primeira parcela vencida em 15/12/2019, que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente, conforme a prudente discricionariedade do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A ausência de documentos comprobatórios por parte dos embargantes enfraquece a tese defensiva, enquanto o contrato de cédula rural e o aditivo apresentado pelo banco constituem prova idônea para sustentar a pretensão monitória.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O vencimento antecipado de dívida expressamente pactuado autoriza o ajuizamento de ação monitória para cobrança do saldo total. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX RIBEIRO DA SILVA
e
Outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, nos autos da “Ação Monitória”, movida pelos ora apelantes em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 212308685 exarou os termos assim dispostos:

“
DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos monitórios, e
ACOLHO

o pedido inicial
, converto o mandato monitório e
DECLARO
constituído
, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, na quantia de R$ 130.061,96 (cento e trinta mil e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Consequentemente,
JULGO PROCEDENETE

o pedido inicial, e extingo o feito com resolução de mérito
, como fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
as requeridas/embargantes ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).” (SIC)

Em suas razões recursais (ID nº 212308694)
, suscita preliminarmente tese de
ausência de interesse de agir
, alegando que dívida não está vencida, visto que com o termo edição do contrato por termo aditivo, prorrogou-se o pagamento de parcela dada por inadimplida.

Argui em preliminar a ocorrência de
cerceamento de defesa
sob alegação de que com o julgamento antecipado, o juízo do feito tolheu seu direito do contraditório e ampla defesa, pois necessária a produção de prova pericial contábil, a fim de se comprovar a incidência de cominações contratuais desproporcionais, com incidência de valores abusivos, os quais devem ser aclarados pelo perito contador.

Sustenta ainda preliminar de extinção/suspensão da “ação executória”, sob o argumento de que com a decisão do processamento de recuperação judicial, a mora da dívida restou “novada”, devendo o feito ser submetido ao juízo concursal.

No mérito, aduz da abusividade contratual com a acumulação de comissão de permanência a demais encargos contratuais.

Requer seja provido o recurso para que seja a sentença anulada (cerceamento defesa), suspensa (recuperação judicial) ou reformada (abusividade contratual), para julgar procedente os embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 152782556).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Havendo preliminares de mérito a serem sanadas, passo às suas análises.

Suscitam os apelantes/embargantes, preliminar de carência da ação, por de “falta de interesse de agir”, pois teria o banco embargado embasado ação monitória em um crédito de cédula não vencida.

A configuração do interesse de agir está adstrita à análise de dois pressupostos: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

Conforme se vê do último “aditivo” (ID. 64361764) ao contrato de – Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/00797-9, os novos termos de alteração da forma de pagamento da dívida remanescente de R$ 130.000,00, obrigou o Financiado a amortizar o débito em 5 (cinco) parcelas anuais vencíveis em datas de 15/12/2019, 15/12/2020/ 15/2021, 15/2022 e 15/2023, senão vejamos sua disposição:

Assim, manifestado pelo autor o inadimplemento de parcela com vencimento em 15/12/2019 pelos requeridos, culminou no vencimento antecipado da dívida de R$ 130.000,00, (cento e trinta mil reais) demonstrando desta forma, da necessidade/interesse do banco autor em obter o pleito desejado pela via monitória, a intervenção do poder judiciário a constituir e receber o crédito em questão.

Por esta razão, plenamente configurado o interesse de agir do banco autor na ação.

Rejeito preliminar.

Suscita ainda preliminar de cerceamento de defesa
pelo juízo do feito que julgou improcedente os embargos monitórios sob o fundamento de descumprimento dos §§2º e 3º do artigo 702 do Código de Processo Civil, mesmo que, anteriormente manifestado pela produção de prova pericial contábil, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o embargado a constituição de título executivo judicial à dívida consubstanciada em documento de “Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia”, enquanto o embargante busca a inversão do ônus de prova (artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), a impor ao embargado a comprovação da prorrogação da dívida e suas parcelas que, aduzem estar adimplidas.

Por esta via, desnecessário a produção de prova pericial contábil a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos, por todo arcabouço de provas documentais.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, que os embargantes não negam estar em débito com o Banco Requerente, porém, discordam do valor da dívida apresentado a desconstituição da mora.

Destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), assim decidiu em situação similar: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, que superada a questão, passo ao julgamento do mérito recursal.

A controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, é cediço que, nesse procedimento, a prova é basicamente documental, como se infere da leitura do art. 700, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido leciona a doutrina: “A prova escrita, exigida pelo CPC 1.102-A, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.295).

Nesse norte, cabe ao embargado/credor a demonstração da existência da obrigação, ao passo que incumbe aos devedores, ao embargar, apresentar provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

No caso, o embargado, ora apelado, instruiu a exordial monitória com documento de “Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia nº40/00797-9” (ID. 212305382), firmado entre as partes, que dispôs a continuidade e algumas alterações quanto aos prazos e forma de pagamento, assim dispostos anteriormente em Cédula Rural Pignoratícia (ID. 212305378).

Consta nos autos o demonstrativo de débito atualizado (ID. 212305383), objeto da demanda, ao valor de R$ 130.061,96 (cento e trinta mil, sessenta e um reais e noventa e seis centavos), sendo no caso os encargos contratuais da Cédula Rural de taxa de juros de 2,00% a.a debitados e capitalizados, juros de mora de 1,00% a.a e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor.

Tudo conforme se vê em documento (ID. 212305378):

Pelo aditivo restou alterado o prazo de vencimento das parcelas, sendo 5 (cinco) prestações anuais e sucessivas vencíveis nas datas 15/12/2019, 15/12/2020,15/12/2021, 15/12/2022 e 15/12/2023, conforme descrito no aditivo.

Contudo, constatando o inadimplemento dos Requeridos, já na primeira parcela em 15/12/2019, ocorreu vencimento antecipado de toda a dívida, conforme determinado em Cláusula de Vencimento Extraordinário/Antecipado:

Em contrapartida, o apelante, instruiu os embargos monitórios (ID. 212308663), aduzindo o não vencimento da Cédula Rural, e que os valores cobrados são ilegais sem previsão contratual além de que eventual adimplemento do contrato, tudo a desconstituir a mora.

Assim inobstante o embargante, ora apelante, alegar a quitação da dívida, ou de ausência de previsão contratual aos encargos legais e vencimento antecipado, observa-se que não produziu uma sequer prova documental a corroborar suas alegações, limitando-se a declarações vagas e sem fundamento, a tentar se desenvencilhar de suas obrigações contratuais.

A ausência de recibos ou documentos comprobatórios enfraquece substancialmente sua tese defensiva, sobretudo frente ao contrato de Aditivo, que configura prova documental robusta e idônea para sustentar a pretensão monitória.

Ademais, a inconsistência das declarações dos Embargantes, especialmente sobre os valores envolvidos e as condições contratuais, reforça a falta de respaldo probatório.

Por outro lado, os contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula, apresentados pelo Embargado, firmado em 19/03/2018, configura documento escrito hábil para sustentar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONFISSÃO, NOVAÇÃO DE DÍVIDA E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES – INADIMPLÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS POR COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA – INOCORRÊNCIA – DEVEDOR QUE VOLTA A INADIMPLIR O CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O vencimento antecipado da dívida, uma vez acordado, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor, tendo em vista que a mesma se trata do simples exercício regular do direito da instituição financeira, não havendo o que se falar em abusividade da referida cláusula. Art. 1.425, III, do CC/2002. Antes de ser intimado para contestar a ação reconvencional e impugnar os embargos monitórios, o Banco requereu, prontamente, a desistência da ação monitória, eis que constatou o pagamento do débito vencido (fls. 77), ressalte-se, por mera liberalidade, ao aceitar receber parte da dívida. Contudo, os apelantes voltaram a inadimplir o contrato, somente quitando-o após 06 meses, mediante descontos oferecidos pelo Banco apelado. Desta forma, não se vislumbra a ocorrência de dano moral ante a propositura da demanda monitória. Principalmente porque não houve sequer a negativação dos apelantes nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer abalo subjetivo ou objetivo à honra destes.

(N.U 0005310-74.2006.8.11.0040, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito à sentença que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial a quantia de R$ 130.061,96 (cento e trinta mil e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025